Tribunal: TJMT
Processo: 1013310-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013310-73.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Indenização do Prejuízo, Caução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DE MORAES - CPF: 243.637.070-20 (AGRAVANTE), IZABEL CRISTINA RAMPELOTO DE MORAES - CPF: 870.480.941-68 (AGRAVANTE), BENEDITO JOACY DORILEO - CPF: 004.913.221-00 (AGRAVADO), MARIA ELIZA BOABAID DORILEO - CPF: 631.851.721-91 (AGRAVADO), ROSANE CONCEICAO ARRUDA DORILEO - CPF: 968.059.511-00 (AGRAVADO), ISA FALCAO DORILEO - CPF: 922.178.421-53 (AGRAVADO), JOSE RICARDO DORILEO CARDOSO - CPF: 142.751.391-00 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (PROCURADOR), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (PROCURADOR), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON-LINE VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO À IMÓVEIS JÁ CONSTRITOS – EXCESSO DE PENHORA NÃO DEMONSTRADO – VALOR DA CAUSA UTILIZADO COMO REFERÊNCIA – INVIABILIDADE – DÍVIDA DEVIDAMENTE CORRIGIDA AO TEMPO DA CONSTRIÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante a regra disposta no rol de incisos do artigo 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro em espécie tem preferência sobre outros bens e valores, ainda que previamente constritos.

O excesso de penhora não afere em relação ao valor da causa atribuído à execução, na medida em que a indicação consignada na peça processual alude ao montante da dívida na data em que foi inaugurada a pretensão executória, o qual, por óbvio, foi atualizado por ocasião formulação do pleito constritivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Izabel Cristina Rampeloto de Moraes e Outros
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, que, no Cumprimento Provisório de Sentença de n. 000559-93.2018.8.11.0028 formulado por
Jose Ricardo Dorileo Cardoso
, deferiu o pedido para determinar a penhora on-line sobre dinheiro em nome da parte executada, ora agravantes, no valor de R$ 1.540.966,34 (um milhão quinhentos e quarenta mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Para tanto, os recorrentes afirmam ser desnecessária a penhora
on line
em suas contas bancárias, tendo em conta que a execução já se encontra garantida pelas averbações nas matrículas de no
S
76.073, 94.254, 124.256, 124.257, 124.58, 124.259, 124.260, 124.261 do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT e nas matrículas de no
S
190, 367, 368 e 4462 do 1o Serviço Registral de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de Itiquira/MT, além da reserva de bens no inventário do genitor da requerida
Izabel Cristina Rampeloto de Moraes
.

Ponderam que o bloqueio
on line
realizado em nome dos requerentes ultrapassa o valor da própria ação, o que reforça a tese de excessividade do montante bloqueado.

Relatam que a penhora de vultosa quantia está prejudicando a gestão dos negócios deles, pois está inviabilizando o cumprimento de diversas obrigações com empregados, fornecedores, tributos, dentre outras que possibilitam a continuidade da cadeia produtiva, sendo de rigor o imediato desbloqueio de todos os valores bloqueados em suas contas bancárias.

O pleito liminar foi concedido parcialmente, apenas para impedir o levantamento dos valores constritos, até o julgamento deste recurso pelo Colegiado.

Irresignados, os recorrentes interpuseram agravo interno ao id. 172354680.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram ao id. 174281168, ao passo que a resposta ao agravo interno veio ao id. 174300671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão, que deferiu o pedido formulado pelo credor, ora agravado, no Cumprimento Provisório de Sentença de n. 000559-93.2018.8.11.0028 ajuizado em face dos agravantes, para determinar a penhora on-line sobre dinheiro em nome da parte executada, ora agravantes, no valor de R$ 1.540.966,34 (um milhão quinhentos e quarenta mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

A despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a penhora em dinheiro, que é direito do credor, passou a ser prioritária na nova legislação processual, nos termos do artigo 835 do CPC.

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o
É prioritária a penhora em dinheiro
, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Outrossim, não merece vingar o alegado excesso de penhora, baseado apenas no valor da causa atribuído à execução, na medida em que a indicação consignada na peça processual alude ao montante da dívida na data em que foi inaugurada a persecução do crédito, mediante a formulação da pretensão executória.

Por óbvio que, na data em que formulado o pleito constritivo, aquela quantia já não representava o valor da dívida, que, conforme cálculo apresentado pelo credor ao id. 117517094, perfaz R$ 1.540.966,34 (um milhão quinhentos e quarenta mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), atualizado até 08/05/2023.

Assim, sem que os devedores, ora agravantes, tenham se preocupado em comprovar o alegado excesso, cujo valor sequer foi mencionado, não há ajuste que se faça na decisão agravada, que deve permanecer incólume.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM QUE NÃO ESTÁ DENTRE OS PRIMEIROS NA ORDEM DE PREFERÊNCIA ENUMERADA PELO ART. 835 DO CPC – PENHORA ON-LINE EM CONTA DE OUTRA EMPRESA – ALEGAÇÃO AFASTADA – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. Não comprova o alegado excesso de execução, é de ser mantida a conclusão da decisão impugnada que não a reconheceu. A pretensão de alteração de verba fixada a título de honorários advocatícios encontra obstáculo no trânsito em julgado da sentença que fixou a referida verba. O imóvel não está dentre os primeiros bens passíveis de penhora enumerados na ordem de preferência descrita pelo art. 835 do CPC. Não demonstrado que a penhora on-line tenha recaído em conta de titularidade de empresa que não pertença ao mesmo grupo econômico da executada, é de ser mantida a constrição já realizada, notadamente, se a titular da conta sequer questionou o fato. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
(N.U 1003412-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON-LINE - INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA QUITAÇÃO DA QUANTIA PRINCIPAL - NÃO REALIZAÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DESSE VALOR - BOA-FÉ PROCESSUAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO - PRECLUSÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - IMPOSSIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO DISCRIMINAÇÃO DOS CÁLCULOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. A parte toma ciência inequívoca do valor integral da condenação quando intimada para o pagamento dos honorários advocatícios correspondentes (princípio da boa-fé processual). Não se concede novo prazo para parcelamento do débito se já transcorreu o período previsto no art. 475-J do CPC. A substituição da penhora de dinheiro sem motivo plausível fere a ordem legal de preferência. A alegação de excesso de execução tem de ser provada com a memória discriminada dos cálculos, e não apenas com indicação dos valores tidos por excedentes, sob pena de não conhecimento.
(N.U 0113371-03.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 05/09/2016)

Pelo exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto ao id.

172354680.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023